Tribunal: TJDFT
Processo: 0729060-34.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0729060-34.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: TANIA RODRIGUES DOS SANTOS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do cotejo dos autos emerge que, consoante certidões acostadas, houvera a distribuição, na data de 14/07/2025, do agravo de instrumento no 0728479-19.2025.8.07.0000. Aludido recurso, versando sobre idêntica questão e derivando de decisão editada na mesma ação, fora distribuído à egrégia 4a Turma Cível desta Corte de Justiça, sob a relatoria do eminente Desembargador Sérgio Xavier de Souza Rocha[1]. Dessa apreensão resulta que, em tendo o eminente Desembargador sido livremente sorteado como relator do recurso precedente, tornara-se prevento para também conhecer do presente recurso, consoante apregoam o artigo 930, parágrafo único, do CPC e artigo 81, caput, do RITJDFT, devendo essa regra de direcionamento processual e de competência ser observada. Alinhados esses argumentos e esteado em aludidos dispositivos legal e regimental, afirmo, então, incompetência para processar e julgar o vertente agravo ante a prevenção que se operara, determinando que seja redistribuído, mediante compensação, ao ilustrado órgão revisor que está prevento para dele conhecer e resolvê-lo. Operada a preclusão, redistribua-se, pois, este recurso, à egrégia 4a Turma Cível, compensando-se oportunamente. Intimem-se. Brasília-DF, 28 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Certidão de ID 74104024.